Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-16.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015838-16.2019.8.11.0002
APELANTE: ELIZABETH BASTOS CARMONA
APELADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela autora assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Juízo nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1015838-16.2019.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial de tratamento de eletropsia, nos termos do artigo 487 inciso I, do CPC.
Recorre a autora assistida pela Defensoria Pública Estadual que a indicação do procedimento cirúrgico que é considerado urgente, sendo atestado pelo novo parecer do NAT.
No mérito, requer seja o presente recurso provido (id101985572)
As contrarrazões foram apresentadas (id.101985576).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Defensoria Pública Estadual em favor de Elizabeth Bastos Carmona ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de Sapezal visando a obtenção do procedimento cirúrgico de Ureterrorrenolitotripsia flexível unilateral a laser e colocação de ureteroscopica de duplo, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 26.200,00 (id. 101985561).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora